Tribunal: TCU
Processo: 008.036/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2262/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Relatório de Auditoria, Fiscalização 96/2017 (Fiscobras 2017), realizada na contratação integrada de serviços de elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de construção da infraestrutura do Campus da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), objeto do Contrato 19/2014, firmado com a construtora Pottencial Ltda.; Considerando que, por meio do Acórdão 2467/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, o Tribunal determinou à UFRPE que procedesse a retenções parciais nos pagamentos devidos à contratada de modo a suprir a garantia de execução contratual a título de caução em dinheiro; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), ao realizar o monitoramento do Acórdão 2467/2017-TCU-Plenário , mediante pareceres uniformes exarados às peças 88-90, constatou que: i) com o abandono das obras por parte da empresa contratada, a administração não exerceu integralmente o seu direito de recolher a garantia contratual a que faria jus, consoante item 11.2.3 do Contrato19/2014 (peça 20, p. 6), ocasionando um débito para a administração pública no valor histórico de R$ 9.524.522,79 (decorrente do valor da garantia contratual, diminuído do valor total das retenções realizadas), com data base sugerida em 2/1/2019 (data do abandono das obras por parte da construtora); ii) há um indício de débito ao erário no valor original de R$ 200.000,00 pago a maior para a Construtora Pottencial Ltda, relacionado à medição 36, e outro, no mesmo montante relacionado ao roubo de instalações frigogênicas de cobre (peça 67, p. 2), resultado da retirada da vigilância por parte da construtora nas obras; e iii) há indícios de que descompassos entre os pagamentos e o andamento da obra geraram um dano ao erário no valor de R$ 2.411.244,70, referente a serviços pagos além do montante executado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno/TCU, em: a) converter, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, o presente processo em tomada de contas especial, para devida apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, quanto aos indícios de danos ao erário decorrentes: i) do não recolhimento integral da garantia contratual a que Universidade Federal Rural de Pernambuco faria jus, consoante item 11.2.3 do Contrato19/2014; ii) do valor pago a maior para a Construtora Pottencial Ltda., relacionado à 36o medição, iii) do montante relacionado ao roubo das instalações frigogênicas de cobre de um dos prédios das obras do (peça 67, p. 2), resultado da retirada da vigilância por parte da construtora nas obras do Campus da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA); e iv) do descompasso entre os pagamentos à construtora e a execução das obras, incorrendo em serviços pagos além do montante executado; b) fazer constar na ata desta Sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação deste Relator ao Colegiado no sentido de autorizar a apuração da responsabilidade, fundamentada no art. 250, inciso IV, do RITCU c/c o art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, pelo não cumprimento integral do item 9.1.2 do Acórdão 2467/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, no âmbito da TCE convertida, considerando a relação de dependência com os assuntos tratados e princípio da racionalidade administrativa; c) dar ciência ao Ministério da Educação e à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que a não priorização na alocação de dotações orçamentárias no Projeto e na Lei Orçamentária Anual (LOA), em detrimento de novas ações ou subtítulos, a fim viabilizar a conclusão de, no mínimo, a primeira etapa das obras da construção da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho configura infração ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 20 da Lei 14.436/2022 (LDO relativa a 2023) - inciso I, alínea "b", e parágrafo primeiro -, bem como contraria as orientações contidas no item 9.2.2 do Acórdão 1793/2019-TCU-Plenário e em demais julgados desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; 1.079/2019-TCU-Plenário; 83/2020-TCUPlenário; e 502/2017-TCU-Plenário; d) comunicar ao Ministério da Educação a adoção da medida proposta no item "a", nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal; e) apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014; f) informar à Universidade Federal Rural de Pernambuco a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 88. 1. Processo TC- Processo 008.036/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Maria Jose de Sena (XXX.874.104-XX); Universidade Federal Rural de Pernambuco (24.416.174/0001-06). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Construtora Pottencial Ltda (em Recuperação Judicial) (06.945.546/0001-00); Universidade Federal Rural de Pernambuco (24.416.174/0001-06). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.